Tribunal: TJDFT
Processo: 0704771-97.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EFETUADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA BANCÁRIA. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃO COMPROMETIMENTO. PROCEDIMENTO DE “REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS”. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de instauração do procedimento de "repactuação de dívidas".
2. Na situação concreta em exame a recorrente é servidora pública vinculada ao Tribunal Regional Federal da 1a Região e recebe remuneração mensal líquida no montante de R$ 15.504,96 (quinze mil, quinhentos e quatro reais e noventa e seis centavos).
3. As instituições financeiras recorridas, no entanto, efetuam descontos, em folha de pagamento, no montante de R$ 2.946,80 (dois mil, novecentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos) e em conta corrente na quantia de R$ 3.900,90 (três mil, novecentos reais e noventa centavos), o que compromete o coeficiente de 44% (quarenta e quatro por cento) da remuneração mensal líquida recebida pela ora apelante.
4. Diante desse cenário constata-se que os descontos aludidos não frustram a manutenção da dignidade da devedora e não privam a ora apelante do mínimo existencial.5. Recurso conhecido e desprovido.